Tribunal: TJBA
Processo: 8030261-20.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8030261-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS. NÃO ENQUADRAMENTO COMO AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Procedimento comum cível ajuizado por Município baiano com o objetivo de afastar a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal perante a União/Receita Federal/INSS como condição para celebração de convênio com o Estado da Bahia, destinado à realização de festejos juninos. Em sede preliminar, foram enfrentadas a ilegitimidade passiva da Sufotur, afastada por exclusão de ofício determinada pelo relator, e a impugnação ao valor da causa, que foi acolhida, fixando-o em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da ausência de conteúdo econômico imediato mensurável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência de certidão de regularidade fiscal pode ser afastada para viabilizar a celebração de convênio voltado à realização de festejos juninos; (ii) definir se tais eventos culturais podem ser enquadrados como ações de assistência social, nos termos do §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O art. 25, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como requisito para a transferência voluntária de recursos públicos a comprovação de regularidade fiscal do ente beneficiário, salvo nas hipóteses previstas no §3º, relativas a ações de educação, saúde e assistência social. 3.2. O §3º do art. 25 deve ser interpretado de forma restritiva, uma vez que representa exceção à regra geral da exigência de regularidade fiscal. 3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo “ações sociais” abrange apenas aquelas voltadas à concretização de direitos sociais expressamente previstos na Constituição Federal, como educação, saúde, assistência aos desamparados, cultura e desporto, desde que sua realização seja de cumprimento obrigatório pelo Poder Público. 3.4. A realização de festas juninas, embora relevante para o turismo e o desenvolvimento econômico local, não configura ação de assistência social, por não atender diretamente às necessidades básicas da população. 3.5. A ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal pelo Município autor impede a celebração do convênio, nos termos da legislação de regência, sendo legítima a vedação imposta pelo Estado da Bahia em edital da SUFOTUR. 3.6. A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de que festividades culturais não se enquadram nas exceções legais que autorizam a suspensão da exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: i) A exigência de regularidade fiscal prevista no §1º do art. 25 da LRF constitui requisito obrigatório para a celebração de transferências voluntárias entre entes federativos, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas. ii) A realização de festejos juninos, ainda que relevantes sob o aspecto cultural e econômico, não se enquadra como ação de assistência social, nos termos do §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual não afasta a exigência de certidões negativas. iii) A interpretação das exceções legais à regra de exigência de regularidade fiscal deve ser estrita, sob pena de esvaziamento da eficácia do controle de inadimplência fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §§ 1º e 3º; Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.522/2002, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1921725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021; TJ-BA, Proc. nº 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Órgão Especial, j. 18.12.2024, DJe 28.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030261-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em ACOLHER a impugnação ao valor da causa e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA